Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, skunk, haxixe e comprimidos de MDA, além de balança de precisão, embalagens, faca com resquícios de entorpecentes e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. A defesa busca a reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas, promover a compensação integral, ou mais equilibrada, entre a reincidência e a confissão espontânea, e fixar regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial; e (iii) determinar se há fundamento para a fixação de regime inicial menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria encontram suporte no laudo pericial, nos autos de apreensão, na ocorrência policial e na confissão parcial do réu, que admitiu ter adquirido e mantido ao menos parte das drogas na residência em que se encontrava.
4. O contexto da apreensão revela destinação mercantil das substâncias, diante da diversidade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, somadas à presença de balança de precisão, embalagens, faca de fracionamento e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.
5. A pena-base pode ser elevada com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006 quando a sentença individualiza concretamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos. No caso, a apreensão de maconha, skunk, haxixe e MDA, em múltiplas porções e em quantidade global expressiva, afasta a alegação de inexpressividade do material e legitima a valoração negativa promovida na primeira fase da dosimetria.
6. A compensação entre reincidência e confissão espontânea não precisa ser integral quando a confissão é apenas parcial e retratada em juízo. Mostra-se idônea, assim, a preponderância da reincidência, documentalmente comprovada, sobre a atenuante reconhecida.
7. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 4 anos e o réu é reincidente, inexistindo base idônea, no caso concreto, para a adoção de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A natureza e a quantidade de drogas variadas autorizam a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006, quando concretamente motivada. 2. A reincidência pode preponderar sobre a confissão espontânea quando esta é parcial e retratada em juízo, legitimando compensação não integral. 3. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada e a reincidência do réu revelam a inadequação de regime mais brando.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 65, III, “d”.